Tribunal: TJDFT
Processo: 0744771-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
I. Comprovado que o imóvel residencial se destina à moradia do devedor, é imperativo o reconhecimento da sua impenhorabilidade.
II. Agravo de instrumento provido.